Tribunal: TJES
Processo: 0020554-64.2017.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020554-64.2017.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SUPERMERCADOS MERIDIONAL LTDA

COATOR: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0020554-64.2017.8.08.0000

IMPETRANTE
: SUPERMERCADO MERIDIONAL LTDA

IMPETRADO
: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD), bem como questionar a aplicação da alíquota de 25% sobre o serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona a base de cálculo e a alíquota do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o § 3º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou de quem emana a ordem para a prática, detendo o poder para corrigir a suposta ilegalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandados de segurança que visem ao afastamento de exigências tributárias, porquanto as atribuições do cargo são de natureza estratégica e normativa, e não de execução fiscal.

5. A competência para os atos de administração tributária, como lançamento e cobrança de tributos, é atribuída ao Subsecretário de Estado da Receita, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 225/2002, que é a autoridade com poder para desfazer o ato questionado.

6. A teoria da encampação não se aplica ao caso, pois a indicação do Secretário de Estado da Fazenda como autoridade coatora implicaria indevida ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, o que é vedado pela Súmula 628 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1. O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que questiona a exigência de tributos, por não ser o responsável direto pelos atos de lançamento e cobrança fiscal.

2. A teoria da encampação é inaplicável quando sua admissão resulta em modificação da competência jurisdicional estabelecida na Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §§ 3º e 5º, e art. 25; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei Complementar Estadual nº 225/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC; STJ, RMS n. 68.200/RJ; STJ, AgRg no RMS 42.792/CE; STJ, RMS 54.996/RN; STJ, AgInt no RMS 35.432/RJ; STJ, RMS 62.373/MT; STJ, RMS 16.708/TO; STJ, AgInt no RMS 51.519/MG; STJ, AgInt no RMS 46.013/RJ; STJ, AgInt no RMS 55.310/RN; STJ, AgInt no RMS 49.232/MS; STJ, AgInt no RMS 56.103/MG; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 628/STJ; TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50017455320238080024; TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5001752-45.2023.8.08.0024; TJ-ES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5007442-30.2023.8.08.0000.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0020554-64.2017.8.08.0000

IMPETRANTE
: SUPERMERCADO MERIDIONAL LTDA

IMPETRADO
: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo
SUPERMERCADO MERIDIONAL LTDA
contra o suposto ato coator, atribuído ao Secretário Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na prática de ato que resulta na cobrança de ICMS sobre as faturas de energia elétrica com base de cálculo majorada e alíquota supostamente inconstitucional.

Segundo aduz o impetrante (id. nº 14919230 - fls. 2/19), a empresa alega que o Estado do Espírito Santo, por meio da concessionária de energia, vem exigindo o pagamento do ICMS sobre uma base de cálculo superior à devida.

Sustenta que o tributo incide não apenas sobre a energia efetivamente consumida, mas também sobre a Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD), além de outros encargos setoriais.

Afirma que tais tarifas não representam consumo de energia, mas sim o transporte dela, não devendo, portanto, compor o fato gerador do ICMS.

Além disso, a impetrante defende a inconstitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) aplicada, argumentando que, por ser a energia elétrica um serviço essencial, deveria incidir a alíquota geral do estado, que é de 17% (dezessete por cento), em observância ao Princípio da Essencialidade previsto na Constituição.

Muito bem. De início, calha salientar que a análise do presente
writ
impõe, antes de qualquer incursão sobre a matéria de fundo, a verificação de um de seus pressupostos processuais específicos, qual seja, a correta indicação da autoridade coatora.

Conforme dispõe o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora “
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Dessarte, a legitimidade passiva no
mandamus
recai sobre o agente público que detém, em sua esfera de atribuições, o poder-dever de executar e, por conseguinte, de corrigir o ato apontado como ilegal ou abusivo.

No caso, a empresa impetrante manejou a presente ação mandamental em face do Governador do Estado do Espírito Santo (fls. 2). Contudo, após despacho proferido pela então Relatora, Desª. Elisabeth Lordes, que apontou equívoco na indicação da autoridade e determinou a redistribuição ao Tribunal Pleno (fls. 50), e posterior despacho do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy determinando a emenda da inicial para a correta identificação da autoridade coatora (fls. 57), a parte, na petição de fls. 59, retificou o polo passivo para indicar o Secretário Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a jurisprudência, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Eg. Tribunal de Justiça (inclusive de ambos os Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas), é pacífica no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda para figurar como autoridade coatora em Mandados de Segurança que visem ao afastamento de exigências tributárias.

Tal entendimento se assenta na premissa de que as atribuições do chefe da pasta fazendária são, em regra, de natureza estratégica, normativa e de gestão superior, não se confundindo com os atos de execução fiscal, lançamento e cobrança de tributos, que competem a outros órgãos e agentes da estrutura administrativa.

Vale citar os seguinte precedentes:

[...] III - Esta Corte firmou compreensão segundo a qual a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado, consoante dispõe a Lei n. 12.016/2009. IV - O Secretário de Estado da Fazenda não está legitimado a figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que visa o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal. [...] (AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

[...] VIII. A mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a exigência de tributo. Nesse sentido: AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 11/03/2014; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 17/06/2019; AgInt no RMS 35.432/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 19/11/2020; RMS 62.373/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 01/07/2021. No mesmo sentido os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte: RMS 16.708/TO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU de 18/04/2005; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 16/12/2016; AgInt no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 29/08/2016; AgInt no RMS 55.310/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 31/10/2018; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 18/05/2016. [...] ( RMS n. 68.200/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 15/3/2022).

DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE TARIFAS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TUSD E TUST. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 . Mandado de Segurança impetrado por UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA contra ato supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, visando à exclusão das tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, alegando violação ao Princípio da Legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais da base de cálculo do ICMS . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 6º, § 3º, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou detém competência para desfazê-lo, sendo o Subsecretário de Estado da Receita o responsável pelos atos relacionados à administração tributária, conforme previsto na Lei Complementar Estadual 225/2002. 4. Precedentes do STJ e do TJES indicam que o Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que questionam a cobrança de tributos, visto que suas funções são de caráter estratégico e não operacional . 5. A aplicação da teoria da encampação, que permitiria a manutenção do Secretário no polo passivo, é inaplicável, pois resultaria na ampliação indevida da competência jurisdicional deste Tribunal, em desacordo com a Súmula 628 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança relacionado à administração de tributos. 2. A teoria da encampação é inaplicável quando sua aplicação resulta na modificação da competência jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, IV; CPC/2015, art . 485, VI; Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Complementar Estadual n .º 225/2002, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 71 .987/SC, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023; STJ, RMS n. 68 .200/RJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/02/2022, DJe 15/03/2022; TJES, MS Cível 5001752-45.2023 .8.08.0024, rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 24/05/2024. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50017455320238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Reunidas - 2º Grupo Cível, J. 25/10/2024).

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DE ICMS . ENERGIA ELÉTRICA. TUSD/TUST. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. SEGURANÇA DENEGADA . 1. Segundo o art. 6º, § 3º, da Lei n.º 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática. 2. A Impetrante indicou o Secretário de Estado da Fazenda como a autoridade coatora. Contudo, não compete ao agente público indicado a prática do ato relativo à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica . Precedentes do STJ e do TJES. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5001752-45.2023.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Reunidas - 1º Grupo Cível, J. 24/05/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ORIGINÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – BASE DE CÁLCULO – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL – SEGURANÇA DENEGADA – NÃO RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Em sua petição inicial, a impetrante almeja que a autoridade coatora se abstenha de incluir, na base de cálculo do ICMS, a TUSD, a TUST e os Encargos Setoriais, devendo incidir apenas sobre a demanda de potência efetivamente utilizada. Pede, ainda, a restituição ou compensação dos valores do indébito tributário recolhido nos últimos cinco anos; 2 . O Secretário de Estado da Fazenda não tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, pois a autoridade responsável pelos atos alegados na peça inicial é o Subsecretário de Estado da Receita, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual 225/2002; 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: “pretensão relacionada à emissão de ordem para impedir a fiscalização e cobrança do ICMS que deve ser dirigida ao Agente Fiscal que detém atribuição para a prática do ato, e não ao Governador do Estado ou ao Secretário de Estado da Fazenda” (STJ, AgInt no RMS 56.103/MG, Rel .ª Min.ª REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 23/08/2018, DJe 30/08/2018); 4. Em que pese a impetrante tenha apontado como autoridade coatora aquela hierarquicamente superior à responsável pela prática direta do ato, é vedada a aplicação da Teoria da Encampação na hipótese vertente, sob pena de se modificar e ampliar indevidamente a competência originária deste e. Tribunal de Justiça (Súmula 628 do STJ); 5. Segurança denegada, sem resolução do mérito. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5007442-30.2023 .8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Dessa forma, a pretensão da impetrante, consistente na exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS e na aplicação de alíquota diversa daquela prevista na legislação, é matéria afeta à administração tributária em seu nível operacional.

De mais a mais, friso que a Lei Complementar Estadual nº 225/2002, em seu art. 6º, atribui ao Subsecretário de Estado da Receita a competência para o planejamento, supervisão e controle das atividades de tributação e fiscalização.

Assim, o Secretário de Estado da Fazenda não detém competência para desfazer o ato impugnado, o que evidencia sua ilegitimidade passiva
ad causam
e inviabiliza a aplicação da teoria da encampação, notadamente porque sua indicação implicaria indevida alteração da competência originária deste Tribunal.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009.

Custas processuais
ex lege
e sem honorários advocatícios, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009. Outrossim, fixar custas processuais ex lege, sem condenação em honorários advocatícios, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512/STF e 105/STJ.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria
e
,
de igual modo
,
denego
a segurança

pleiteada
.

Acompanho o Voto da Relatora.